Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-75.2021.8.07.0011 RECORRENTE: FRANCISCO MARADONA DA SILVA RECORRIDO: YUSMERY DIAZ ADAMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, em que sustenta a preliminar de cerceamento de defesa e alega a existência de provas sobre a contratação e prestação dos serviços indicados na petição inicial. 2. O indeferimento de oitiva, em audiência de instrução e julgamento, de testemunha não arrolada no momento processual adequado não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a lei expressamente fizer tal exigência, conforme previsto no artigo 107 do Código Civil - CC. Nesta esteira, a inexistência de instrumento formal que suporte o negócio jurídico não impede o reconhecimento de sua existência e a atribuição de efeitos à avença. Todavia, a providência demanda prova por confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia, na forma do artigo 212 do CC. 4. No caso em exame, o ora apelante, autor da ação, não provou fato constitutivo de seu direito, que é a existência de vínculo negocial, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC. Sendo assim, arca com o risco da ausência da prova, que, no caso, seria a demonstração, ao menos, da existência de vínculo contratual e da mora da apelada. 5. Não havendo provas do vínculo contratual e da prestação de serviços, impõe-se o julgamento de improcedência da ação, e, por isso, a sentença revela-se adequada. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento ao direito de defesa e ofensa ao devido processo legal. Pontua que a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o indeferimento da oitiva configura uma clara afronta ao contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, assim, a anulação do acórdão combatido, remetendo-se os autos ao juízo a quo para a produção das provas pretendidas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 369 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028